Tribunal: TJDFT
Processo: 0709640-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709640-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORACY RAYANNE SILVA SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Doracy Rayanne Silva Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 229370413 do processo n. 0722307-74.2024.8.07.0007) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo agravado, Condomínio Top Life Taguatinga I – Miami Beach, rejeitou exceção de pré-executividade da parte executada/agravante e indeferiu o pedido liminar de liberação da restrição de transferência do veículo. Em suas razões recursais (ID 61629365), afirma a parte agravante que, por meio dos recibos de pagamento de n. 48620480 e 48725223, juntados nos autos de n. 0704771-89.2020.8.07.0007, o exequente/agravado confessou que, no dia 16/08/2021, houve a quitação das cotas condominiais de 07/2020 a 11/2020, 03/2021, 05/2021 a 06/2021, e 09/2021 a 11/2021. Afirma que a r. decisão deve ser reformada a fim de que se reconheça o pagamento dos débitos relativos a tais meses. Alega que o exequente tinha conhecimento do pagamento dos aludidos débitos antes mesmo da propositura da nova execução em trâmite na origem sob o n. 0722307-74.2024.8.07.0007. Faz referência a entendimentos deste e. Tribunal de Justiça. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de se obstar quaisquer atos expropriatórios até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento. Alega ser hipossuficiente e requer a concessão de gratuidade de justiça. Ao final, reitera o seu pedido de atribuição de efeito suspensivo, e requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de que se reconheça o débito adimplido com base nos comprovantes de pagamento de n. 48.620480 e 48725223. Ausente o recolhimento de preparo recursal, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado. É o relato do necessário. Decido. 2. Preliminarmente, defiro à parte agravante os benefícios da gratuidade de justiça, pois verifico que a referida benesse, ante a comprovação dos seus pressupostos, já foi deferida nos autos dos embargos à execução n. 0727735-37.2024.8.07.0007. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão (ID 229370413) objeto deste agravo de instrumento, in verbis: Trata-se de execução de título extrajudicial movida por CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH em desfavor de DORACY RAYANNE SILVA SANTOS, tendo por objeto o inadimplemento de taxas condominiais. Recebidos os autos sob ID 214162994, a executada foi citada conforme ID 215561370. Foram opostos embargos à execução intempestivos, distribuídos sob o no 0727735- 37.2024.8.07.0007, os quais foram liminarmente rejeitados em razão da intempestividade. Em prosseguimento ao feito, realizou-se pesquisa pelo sistema RENAJUD, que resultou na inclusão de restrição de transferência sobre o veículo FIAT/UNO WAY 1.0, placa JIO0D40, de propriedade da executada. A executada apresentou exceção de pré-executividade sob ID 221277518, alegando a existência de coisa julgada, em razão da execução no 0704771-89.2020.8.07.0007, que tramitou perante este Juízo. Argumenta que tal demanda compreendia não apenas os débitos condominiais entre 06/2019 e 02/2020, mas também valores decorrentes de acordos extrajudiciais que abarcaram períodos posteriores até 09/2020. No entanto, verificou-se que, embora tais acordos tenham sido firmados, este Juízo não os homologou, determinando a exclusão dos valores correspondentes do débito executado. Ademais, conforme documentos juntados pela exequente, a execução no 0704771-89.2020.8.07.0007 limitou-se à cobrança das taxas condominiais de 06/2019 a 02/2020. A Contadoria Judicial atestou a quitação do débito, com apuração de pagamento a maior no montante de R$ 2.334,57, conforme sentença transitada em julgado em 04/06/2024. Por sua vez, a presente execução refere-se à cobrança de taxas condominiais relativas aos meses de 07/2020 a 11/2020, 03/2021, 05/2021 a 06/2021 e 09/2021 a 11/2021, conforme planilha de ID 214113905. Dessa forma, não há sobreposição de períodos entre as demandas, restando afastada a alegação de coisa julgada. Quanto aos comprovantes de pagamento apresentados pela executada, verifica-se que os documentos anexados aos autos devem ser analisados no momento oportuno, por meio dos meios processuais adequados, não sendo a exceção de pré-executividade a via apropriada para discussão sobre quitação parcial ou total da dívida. A exceção de pré-executividade se restringe a questões de ordem pública e manifesta inadmissibilidade da execução, o que não é o caso dos autos. Ademais, a mera restrição de transferência imposta ao veículo da executada não impede seu uso para fins de locomoção, não restando configurado perigo de dano imediato e irreparável. O bloqueio de transferência é medida cabível no curso da execução, conforme entendimento consolidado na jurisprudência: "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. POSSE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AFASTAMENTO DO LAR. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o bloqueio de transferência do veículo objeto dos autos. 2. O requerente relata sobreviver de atividade informal no ramo da construção civil, o que não corrobora suas alegações no sentido de que o automóvel é utilizado como instrumento de trabalho. 3. O bloqueio de transferência do bem via RENAJUD determinado pelo magistrado de origem mostra-se suficiente para afastar o temor de dano grave ou de difícil reparação, pois impede a alienação indesejada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1307990, 0724258-66.2020.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/12/2020, publicado no DJe: 17/12/2020.) Diante do exposto rejeito a exceção de pré-executividade, pois restou demonstrado que a presente execução abrange período não compreendido pela execução de no 0704771-89.2020.8.07.0007. Indefiro, ainda, o pedido liminar de liberação da restrição de transferência do veículo, uma vez que tal medida não impede a locomoção da executada e encontra amparo na legislação e na jurisprudência. Assim, determino o prosseguimento da execução, intimando a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC. Advirto que, em caso de inércia do exequente, o feito ficará automaticamente suspenso pelo prazo de um ano, conforme o disposto no art. 921, III e §1o, do CPC, independentemente de nova intimação. Vindo a planilha de débito, determino a realização dos atos constritivos conforme decisão de recebimento (ID 214162994). Intimem-se. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do parágrafo único do art. 995 do CPC. A despeito dos argumentos deduzidos pela parte agravante, o exame dos supostos recibos de pagamento da dívida demanda apreciação profunda, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Para mais, revela-se indispensável, na hipótese, oportunizar à parte contrária contraditório e ampla defesa quanto às alegações veiculadas e documentos juntados. Assim, não é possível concluir, nesta análise inicial, estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para mais, como bem pontuado pelo r. juízo de origem, por ora, não caracterizado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois pende sobre o veículo da parte agravante tão somente restrição de transferência, o que não impede o seu uso para locomoção. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a ausência destes obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora